Tribunal: TJDFT
Processo: 0714227-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. ANULABILIDADE DE CONTRATO. DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO E DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E DANOS ALEGADOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Hipótese em que o apelante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade afastada.
2. No caso vertente, comprador de veículo que, após aproximadamente três anos da aquisição do bem, deparou-se com informações de que o carro adquirido tinha sofrido sinistro, nada lhe tendo sido informado pela vendedora 2.1. No entanto, alegações de defeitos no negócio jurídico não comprovadas. 2.2. “Defeitos do negócio jurídico são vícios que maculam a higidez da declaração de vontade do agente, deflagrando a anulabilidade do negócio jurídico celebrado. São considerados defeitos do negócio jurídico pelo Código Civil brasileiro a) erro; b) o dolo; c) a coação; d) a lesão; e) o estado de perigo; e f) a fraude contra credores” (SCHEIBER, Anderson... [et ali]. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência – 2a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2020, p.96). 2.3. Erro, nas lições de Pablo Stolze: “( )expressa uma equivocada representação da realidade, uma opinião não verdadeira a respeito do negócio, do seu objeto ou da pessoa com quem se trava a relação jurídica. Esse defeito do negócio, portanto, vicia a própria vontade do agente, atuando no campo psíquico (subjetivo) .2.4. Dolo refere-se a “todo artifício malicioso empregado por uma das partes ou por terceiro com o propósito de prejudicar outrem, quando da celebração do negócio jurídico” (STOLZE, PABLO. Saraiva Educação, 2020. p. 242.). 2.5. No caso, não evidenciado erro no negócio jurídico firmado entre as partes: nenhuma provas de que tenha a vendedora do veículo emitido opinião não verdadeira acerca do automóvel, objeto da negociação Dolo igualmente não evidenciado; nenhuma indicação de ter havido por parte da vendedora falsa representação das reais condições do carro de forma a influenciar declaração de vontade do comprador, tornando-a não espontânea, eivada de vício. 2.6. Da mesma forma, não se observa tenha representante legal ou preposto da administradora de consórcio conduzido o consorciado/comprador do carro a situação de erro ou dolo na sua declaração de vontade. E, ainda sob perspectiva do Direito do Consumidor, conquanto incida ao caso responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), imprescindível a prova de nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano alegado pelo consumidor, o que não se tem no caso em discussão.
3. Não configurada ilicitude na conduta das partes-rés, incabível condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e, na extensão, não provido.